Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702884-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELA DA PAIXAO MELO DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 108283398, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido por MARCELA DA PAIXÃO MELO que acolheu parcialmente a sua impugnação e fixou verba honorária de sucumbência, in verbis: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o Distrito Federal ser necessário o indeferimento da inicial, uma vez que a parte não juntou protocolo de desistência do cumprimento coletivo; sustenta haver ilegitimidade, pois a parte não teria comprovado que se enquadra no título executivo judicial. Ainda, alega haver a prescrição, impugna os honorários advocatícios arbitrados na fase de cumprimento de sentença, sustenta haver excesso de execução, se insurge contra os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, se insurge contra gratuidade de justiça. Ademais, requer efeito suspensivo da presente impugnação e alega a inconstitucionalidade da Lei 6618/2020. Breve relatório. Decido. Do indeferimento da inicial e da ausência de demonstrativo discriminado Compulsando os autos, observa-se que o executado afirma que a inicial deve ser indeferida pelo fato de que não se comprovou ter requerido sua desistência nos autos do cumprimento de sentença coletivo. Acerca dessa temática, tem-se que razão não assiste ao Distrito Federal. É que mediante a inexistência do ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo, é certo que não há que se falar que em duplicidade de execuções ou mesmo a possibilidade de pagamento de valores em duplicidade. Anote-se que, preenchidos os requisitos delineados no art. 524 do CPC, o indeferimento da inicial se mostra medida que ilustraria um verdadeiro descompasso com a legislação de regência, além de representar negativa à tutela executiva. Não merece prosperar a impugnação do Distrito Federal quanto ao fundamento de que a parte exequente não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, bem como procurações e fichas financeiras. Ao contrário da alegação deduzida, a parte autora apresentou os documentos retromencionados, constantes nos IDs 100163392, 100797707 e 100163393 respectivamente. Dessa forma, REJEITO o requerimento de indeferimento da inicial de cumprimento de sentença. Da inexistência de comprovação de que a demandante se enquadra como substituída processual do sindicato autor da ação coletiva No particular, verifica-se que o Distrito Federal equivoca-se quando afirma inexistir prova de que a exequente possui a qualidade de substituída processual e, portanto, não poderia ser enquadrada no dispositivo da sentença prolatada em favor do sindicato. Ressalta-se que é recorrente o entendimento de que os sindicatos possuem autonomia para representarem a categoria judicial e extrajudicialmente. Nesse sentido, independentemente de a filiação ter se dado em momento posterior ao julgamento, observa-se que o dispositivo da sentença, tampouco o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não fez qualquer delimitação quanto aos efeitos do julgado. Sobre a temática, confira-se os seguintes julgados: O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. (AgRg no REsp 1195607/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as entidades sindicais poderão atuar como substitutas processuais da categoria que representam, sendo desnecessária a autorização expressa do titular do direito subjetivo, bem como a apresentação de relação nominal dos associados e a indicação de seus respectivos endereços. A Lei 9.494/1997, ao fixar requisitos ao ajuizamento de demandas coletivas, não poderia se sobrepor à norma estabelecida nos arts. 5o, LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 108.779/MG, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012) Dessa sorte, REJEITO a tese de ilegitimidade. Da Prescrição Melhor sorte não assiste à alegação de que no caso se operou a prescrição. Conforme se depreende da documentação acostada aos autos, o título exequendo transitou em julgado na data de 11.03.2020, e o presente cumprimento de sentença foi distribuído na data de 16.12.2020, logo em lapso temporal consideravelmente inferior a 5 (cinco) anos. Assim, REJEITO a alegação peremptória de prescrição. Da fixação dos honorários de advogado da fase de cumprimento de sentença Considerando-se que a pretensão executória instrumentalizada na presente demanda decorre de processo coletivo, imperiosa se faz a fixação de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, os quais, inclusive, já se encontram fixados por meio da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, correspondendo estes a 10% do débito exequendo. Destarte, incabível se revela a redução daquele percentual já arbitrado, haja vista que referida verba não se confunde com a eventual fixação de honorários devidos pelo não acolhimento ou acolhimento parcial da impugnação, dada a natureza distinta de ambas as verbas. Portanto, REJEITO a impugnação no tocante à redução dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Da correção monetária Ao se analisar o resultado da apreciação do último ED oposto no julgamento da apelação 20110110004915APC, tem-se que a partir de 28/06/2009 a correção monetária deve observar o disposto na lei 11.960/09 (Id. 79066513 - Pág. 29.) Portanto a correção monetária a partir de 28/06/2009 deverá observar o disposto na lei 11.960/09. Da necessidade de prévia liquidação para execução dos honorários de advogado A despeito da insurgência suscitada pelo Distrito Federal quanto ao ponto, tem-se que tal irresignação não merece prosperar. Isto, pois, uma leitura atenta do requerimento de cumprimento de sentença manejado nestes autos evidencia que a parte exequente não acresce ao débito principal os honorários de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento. Logo, desprovida de fundamento se revela a arguição do executado, haja vista que a pretensão aventada neste tópico sequer foi objeto de requerimento por parte da exequente e seu patrono. Assim sendo, REJEITO a impugnação neste ponto. Do efeito suspensivo Por fim, emerge dos autos que os elementos sopesados na presente ação não autorizam o reconhecimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a expedição dos requisitórios de pagamento dar-se-á quando preclusa a via impugnativa da atualização do cálculo. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. Da gratuidade de justiça Verifica-se que a parte exequente promoveu o recolhimento das custas processuais e não requereu a gratuidade de justiça. Assim, nada a prover quanto à impugnação no tocante a esse ponto. Do Reconhecimento da Inconstitucionalidade Formal Ao que se verifica da Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências” não atendeu ao que dispõe a legislação de regência acerca do devido processo legislativo, padecendo, portanto, de inconstitucionalidade formal. Sobre a temática, confira-se o inteiro teor do citado texto normativo: LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Autoria do Projeto: Deputado Iolando Almeida) Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de junho de 2020 DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE Presidente (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, inexiste controvérsia quanto ao fato de que o documento legislativo acima colacionado modificou o valor máximo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, no âmbito do Distrito Federal. Nesse contexto, o limite deixaria de ser de 10 (dez) salários mínimos e passaria a ser de 20 (vinte) salários. Destaque-se, por oportuno, que o art. 100, §§ 3o e 4o da Constituição Federal delineia a competência para definir o que vem a ser obrigação de pequeno valor para a Administração Pública, afastando-se, como de singela percepção, o regramento atinente aos precatórios. Nesse contexto, encontra-se a determinação de que os Entes Federativos terão a incumbência de, por meio de legislações próprias, definir o limite máximo das Requisições de Pequeno Valor, respeitando-se, logicamente, como valor mínimo, o importe do maior benefício do regime geral de previdência social. Se assim o é, confira-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Nesse entrever, sublinhe-se que o art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal determinou, ainda, que enquanto o Ente Federado não legislar sobre a temática, o valor da requisição de pequeno valor, tanto nos Estados, como no Distrito Federal, seria de 40 (quarenta) salários mínimos. Entretanto, no âmbito distrital, com a edição da Lei Distrital no 3.624/2005 se definiu que o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal seria de 10 (dez) salários mínimos, consoante determina o art. 1o, caput, da citada lei distrital. Ainda no que se refere à legislação que atendeu ao disposto no ADCT, observe-se que a autoria do projeto de lei que desbordou na promulgação do texto legislativo foi do Poder Executivo Distrital. Importante consignar que as alterações de valores atinentes ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor atingem diretamente o orçamento do Distrito Federal, criando novas despesas que inicialmente não se encontravam previstas. Por conseguinte, nada mais natural que a competência para legislar sobre assuntos como este de privativa iniciativa do Chefe do Poder Executivo. A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão latente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar que: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020). Logo, como a matéria tratada pela Lei Distrital no 6.618/2020 submete-se à competência legislativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1o, inc. V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, que ora se transcreve: Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; (Ressalvam-se os grifos) Sob a competência do Colendo Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, questão idêntica já foi objeto de apreciação. Na oportunidade, o Órgão Especial consignou nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2 que “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” Confira-se a ementa do acórdão a arguição de inconstitucionalidade acima mencionada: [...] Anote-se, ainda, que o sistema jurídico brasileiro adota a concepção clássica para aferição dos efeitos da norma inconstitucional. No particular, ao contrário do que preconiza a concepção do sistema austríaco, tal concepção perdura desde o leading case “Marbury vs Madison” no qual o Chief Justice John Marshal considerou que a norma inconstitucional é ato nulo. Nessa toada, por consectário lógico, o ato nulo é insanável e incapaz de produzir qualquer efeito. A Ação de Inconstitucionalidade tem o único objetivo: declarar algo que já preexiste. Quanto à insanabilidade do ato nulo, notadamente em face de defeitos formais, a doutrina pátria encontra respaldo nas lições de Ernst Forsthoff, que assim preleciona: La vinculación legal del acto administrativo a una determinada forma significa que aquél sólo puede tener eficacia cuando se reviste precisamente de esa forma. La infracción de forma implica nulidad. Por eso, el defecto de forma no puede subsanarse a posteriori mediante su reparación. [1] O Colendo Supremo Tribunal Federal, de forma recorrente, tem demonstrado a adoção da teoria da nulidade, de forma que, no caso da legislação multicitada, há vício insanável decorrente de inconstitucionalidade nomodinâmica.[2] À vista do exposto, DECLARO, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, devendo ser observado o teto de 10 (dez) salários mínimos, em caso de eventual pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Nessa toada, acolho em parte a impugnação do Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor do presente cumprimento de sentença em R$ 8.582,30 (oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) e reconhecer a inconstitucionalidade da Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% do valor do cumprimento de sentença, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de Id. 100963992, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, nos termos acima delineados, e também o relativo aos honorários do cumprimento de sentença. Ao ensejo, incluam-se o destaque dos honorários deferidos na decisão de Id. 100963992 e o reembolso das custas adiantadas. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente.” Assevera o agravante-executado que, ao despachar a petição inicial do cumprimento individual de sentença coletiva, o MM. Juiz arbitrou honorários advocatícios, com base na Súmula 345 do e. STJ. Ressalta que, “ao rejeitar impugnação oposta pelo executado, o douto juízo a quo arbitrara novos honorários advocatícios, com fundamento na sucumbência decorrente da oposição da impugnação”, no entanto, “a oposição de impugnação ao requerimento de sentença e a sua rejeição, no todo ou em parte, não autoriza a condenação do executado sucumbente em honorários advocatícios” (id. 32339137, pág. 11). Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar parcialmente r. decisão e excluir a sua condenação em honorários advocatícios de sucumbência, devendo apenas a exequente arcar com tal verba. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, cumpre assentar que a r. decisão agravada não rejeitou a impugnação, mas acolheu-a parcialmente, para “reconhecer o excesso de execução e fixar o valor do presente cumprimento de sentença em R$ 8.582,30 (oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta centavos) e reconhecer a inconstitucionalidade da Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020”. Ainda do cumprimento de sentença originário, vê-se que a agravada-credora postulou a importância de R$ 14.661,27 (id. 100163392), e o agravante-executado apresentou impugnação, na qual alegou, dentre outras questões, o excesso de execução, e apurou o valor devido de R$ 8.582,30 (id. 105578866), o que foi acolhido pela r. decisão agravada. Assim, em princípio, há relevância na fundamentação recursal de que os honorários advocatícios de sucumbência seriam devidos apenas pela agravada-exequente, diante do acolhimento parcial da impugnação para reconhecer excesso de cobrança. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios cuja exigibilidade ainda será reexaminada pelo Tribunal. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora